Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708509-51.2021.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Juliano Rodrigues Leite Apelado: Marcionilio Santos da Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 36321976) interposta por Juliano Rodrigues Leite contra a sentença (Id. 36321971) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou o pedido procedente. Após a intimação a respeito da inclusão do processo na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual (Id. 40642249), com início em 8 de novembro de 2022, Juliano Rodrigues Leite requereu a retirada do processo da pauta de julgamento com o intuito de viabilizar a sustentação oral (Id. 41038813). De acordo com o art. 4o da Portaria GPR no 841/2021, a exclusão dos processos da Sessão Virtual ocorrerá nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise verifica-se que a 39a Sessão Ordinária Virtual foi iniciada ontem, dia 8 de novembro de 2022, às 13h30min (Id. 40642249). Assim, nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 841/2021, como o requerimento foi provedido em momento anterior, defiro a postulação e determino a exclusão do presente recurso da pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual, bem como sua inclusão em futura pauta presencial. Publique-se. Brasília–DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator